Tribunal: TJMT
Processo: 1031935-89.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE ROSSI PENAZZO - CPF: 001.963.188-07 (RECORRENTE), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1031935-89.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Embargante:

NEIDE ROSSI PENAZZO

Embargado:

ESTADO DE MATO GROSSO / MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004. AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 1.022, I A III, DO CPC E ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretendem a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004. AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de ação de restituição c/c obrigação de fazer interposta pela Recorrida, servidora pública aposentada, portadora de doença incapacitante, espondiloartrose anquilosante (CID: 10M45, M47, M542, CID 10 G560 e CID 10 M544 M545). Postula pelo reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante.

2.
Afirma que as isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Recorrente implementou a contribuição previdenciária incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei Complementar nº 654/2020, (que alterou a LC nº 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário-mínimo da remuneração de inatividade da Recorrida.

3.
Certo é que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e revogou o artigo 40, §21 CF, o qual concedia direito em relação a contribuição previdenciária.

4.
A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a EC 92/2020 que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do art. 2º da LC 202/2004.

5.
Desta feita, considerando que houve a revogação tácita do inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, por evidente que a Recorrida perdeu o direito aos descontos no percentual de 11% (onze por cento) até o limite do dobro do teto da RGPS a partir de 20 de agosto de 2020.

6.
Nesse sentido, a sentença de origem comporta reforma, para que os pedidos formulados pela Recorrida sejam julgados improcedentes.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de vícios no acórdão objurgado.

É o que merece registro.

VOTO

Egrégia Turma,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão à Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o art. 1.023 do CPC.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023